Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705153-77.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA RECORRIDA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. RELAÇÃO NEGOCIAL DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO NÃO DESAUTORIZADA PELAS PROVAS REUNIDAS AOS AUTOS. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXTINÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. ARTIGO 17, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, RESOLUÇÃO ANS 195/2009, VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CIENTIFICADO DA RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PERDA DE VÍNCULO COM O PLANO DE SAÚDE PORQUE RESCINDIDO O CONTRATO E DA POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. MIGRAÇÃO A NOVO PLANO DE SAÚDE SEM CUMPRIR NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA OU SEM COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. DIREITO IMOTIVADAMENTE NÃO EXERCIDO. INÉRCIA CARACTERIZADA DO AUTOR. ABUSIVIDADE DA EMPRESA OPERADORA NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Apelação parcialmente conhecida. 2. A legitimidade das partes diz respeito à pertinência subjetiva para a lide, que é aferida pela verificação de ser a pessoa que figura com autora e como ré, respectivamente, titular ativa e passiva da obrigação de direito material relativamente à qual foi deduzida pretensão ao Poder Judiciário. Define-se, assim, pela presença de uma conexão jurídica substancial e abstrata, entre o autor da pretensão e a parte ré, do qual emana o conflito de interesses intersubjetivos a ser resolvido pela jurisdição estatal. Tem, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se declara titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem compete a contrapartida obrigacional atinente ao direito material objeto da demanda. 2.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 3. A teoria do diálogo das fontes orienta no sentido de que o ordenamento jurídico deve ser interpretado de forma unitária, assim, a sujeição das lides relativas a plano de saúde ao sistema protetivo consumerista, consolidada na Súmula 608 do STJ, não dispensa o beneficiário/autor do ônus processual de produzir as provas necessárias a demonstrar a veracidade de suas alegações, conforme disciplina posta no art. 373, I, do CPC. 4. Não atua com abusividade a empresa operadora de plano de saúde quando unilateralmente rescinde contrato coletivo ou empresarial, uma vez que autorizada a assim proceder pelo art. 17, caput e parágrafo único, da Resolução da ANS 195/2009, vigente à época da contratação. Hipótese em que atendido o comando normativo ai expresso de que deve constar do contrato relativo a planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, a que aderiu o beneficiário, a possibilidade de rescisão ou suspensão do plano de saúde e as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura. 5. Inexistindo prova de que estivesse o autor, titular inativo do plano de saúde, ou quaisquer dos beneficiários dependentes, em período de internação, tampouco de que estivesse em curso, para quaisquer dos beneficiários, procedimento autorizado na vigência do contrato e que fosse garantidor de sobrevivência ou de incolumidade física deles, cumpria ao demandante assegurar a continuidade da assistência à sua saúde e de seus dependentes exercendo o direito de portabilidade. Entrementes, nada indicando que venceu sua inércia e migrou para plano de saúde individual arcando, para tanto, com o pagamento da devida contraprestação pecuniária, deve suportar as consequências advindas do não exercício, a tempo certo, do direito de portabilidade de carências e de assim contratar um novo plano sem cumprir novos prazos de carência nem estar sujeito a cobertura parcial temporária. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos. O recorrente alega violação ao artigo 13 da Lei 9.656/1998, sustentando que a recorrida rescindiu unilateralmente o plano de saúde coletivo do qual era beneficiário, devendo lhe ser assegurada a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos tendo em vista sua condição de portador de doença grave, a fim de ser garantida a sua sobrevivência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 13 da Lei 9.656/1998, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É possível a resilição unilateral e imotivada de contrato coletivo de plano de saúde após o período de 12 meses e mediante prévia notificação da parte, pois o art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.822.102/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Ademais, a turma julgadora, atenta ao conjunto fático-probatório e contratual dos autos, decidiu que “Com efeito, o artigo 17 da Resolução da ANS 195/2009 admite a resilição unilateral imotivada de contrato coletivo pelas operadoras de planos privados coletivos de assistência à saúde após a vigência do período de 12 (doze) meses e desde que feita prévia notificação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, dos cocontratantes. (...) De fato, não encontro na prova documental reunida aos autos ato que possa configurar abusividade na conduta da apelante, afinal, com a extinção do contrato coletivo empresarial firmado por sua ex-empregadora perdeu o autor/beneficiário, bem como todos os demais beneficiários, empregados ativos e ex-empregados, o direito de permanência no plano de saúde a que estava anteriormente vinculado. (...) prova não há de que estivesse o autor, titular do plano de saúde, ou quaisquer dos beneficiários dependentes, em período de internação, tampouco demonstrado está que estivesse em curso, para quaisquer dos beneficiários, procedimento autorizado na vigência do contrato e que fosse garantidor de sobrevivência ou de incolumidade física deles. Assim, cumpria ao demandante assegurar a continuidade da assistência à sua saúde e de seus dependentes exercendo o direito de portabilidade. Entrementes, nada indica que tenha vencido sua inércia e migrado para plano de saúde individual arcando, para tanto, com o pagamento da devida contraprestação pecuniária. Em definitivo, não tem aplicação ao caso concreto entendimento jurisprudencial no sentido de que a gravidade da doença e a continuidade do tratamento atuam como limitadores ao encerramento do contrato de plano de saúde quando apurada a abusividade na resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, o que de regra ocorre quando não cumprido o prazo de vigência de 12 meses nem feita prévia notificação aos cocontratantes, seja ao Patrocinador, seja aos beneficiários, quando em número de até trinta” (ID 6266139). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025